Tribunal: TJBA
Processo: 8039282-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039282-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RENAN SOUSA PORTO e outros

Advogado(s)
:
CARLUSIA SOUSA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MACARANI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO TENTADO.

PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA.
RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO.
SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA.
PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 –
Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, impetrado com o objetivo da expedição de contramandado, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA.

2 - Consta que o Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio tentado, sob a seguinte acusação: “[...] em 26 de janeiro de 2025, o investigado dirigiu-se à residência da vítima na Rua Ype Ville, Macarani/BA, onde desferiu múltiplos golpes de faca. O fato decorreu da negativa da vítima em aceitar o relacionamento entre o investigado e sua filha. A vítima permanece internada em estado grave na UTI do município de Itapetinga”.

II – Questão em discussão

3 – Verificar se estão presentes os requisitos para a custódia preventiva em um cenário de ausência de cumprimento do mandado prisional, em decorrência da fuga do paciente.

III – Razões de Decidir

4 – E
m relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, na medida em que MM Juízo, na oportunidade em que decretou a prisão preventiva, advertiu sobre a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delituosa, sobretudo em relação à família da vítima, que demanda proteção, considerando as ameaças anteriores perpetradas.

5 – Outrossim, o paciente permanece foragido, o que, per se, já enseja suficiente fundamento para a manutenção da prisão preventiva. E
m cenário de fuga, as tentativas de revogação de prisão estão fadadas ao malogro, porque cediço que a decisão judicial deve ser antes cumprida e depois questionada, especialmente quando a posição estatal está revestida de juridicidade.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que: “[...]
se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado.
(RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

7 – D
iversamente do que articulado pela impetrante, não se observa qualquer constrangimento ilegal, mormente porque a custódia tem como fundamento, além do estado de fuga e da gravidade concreta do delito, a demonstração de que a liberdade do paciente tem colocado em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

Tese Julgamento:
“1
. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; 2. O estado de foragido consubstancia, per se, motivação suficiente para a custódia preventiva, considerando a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

HC
8039282-20.2025.8.05.0000
–
MACARANI/BA.

RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
8039282-20.2025.8.05.0000
, da Comarca de Macarani/BA, pela Advogada CARLUSIA SOUSA BRITO, em favor de RENAN SOUSA PORTO,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator